Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-54.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA. JUROS CONTESTADOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos firmados entre as partes e a quitação do referido empréstimo realizado entre elas, bem como a consequente inexigibilidade das parcelas e seus acessórios relativos ao referido contrato.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou junto ao réu um empréstimo no qual o pagamento seria descontado em folha todo mês. Afirma que já pagou muito mais do que o valor contratado e discute as cláusulas contratuais, afirmando que a dívida nunca será paga, vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito aponta que o contrato é regular, que não houve qualquer ilegalidade e, subsidiariamente, sustenta a tese de recálculo do contrato. Contrarrazões apresentadas.
4. Concessão de efeito suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré, banco de grande renome no país. Além disso, o pedido de cumprimento provisório sequer foi apresentado (art. 43 da Lei no 9.099/95). Pedido rejeitado.
5. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA DE OFÍCIO. A lide em questão necessita da realização de perícia pelo fato de que, após decidir acerca da legalidade ou ilegalidade do contrato, seria necessária a confecção de cálculos detalhados para saber sobre os valores mensais descontados, valor sacado, valor já pago e valor para quitação contratual.
6. Não se mostra simples equacionar os problemas surgidos com esse tipo de contrato, até porque, no final das contas, a não ser que se impute toda responsabilidade às instituições financeiras, sempre haverá necessidade de liquidação de sentença, o que é vedado pela lei de regência dos juizados, além do que os cálculos não seriam simples operações matemáticas.
7. Assim, considerando a discussão dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei n. 9.099/95. Aliás, no caso em análise, ainda que se promova maior dilação probatória e os autos estejam guarnecidos de instrumentos que favoreçam a solução da lide, tais como a aplicação de regras de experiência comum e a adoção da tese “que reputar mais justa e equânime”, a atuação do juiz do Juizado encontra limite na eficiência desses meios. (Acórdão 1387953, 07073385920218070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício suscitada e acolhida para anular a sentença e extinguir a feito sem mérito nos termos do art. 51 da Lei 9.099/95.
9. Custas já recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.